Tribunal: TJSP
Processo: 2287375-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2287375-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISAEL ANTUNES RIBEIRO DA COSTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para deferir a Isael Antunes Ribeiro da
Costa, matrícula no 309.276-2, o benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu
comparecimento aos demais atos do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer
bimestralmente a juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não frequentar locais
conhecidos como ponto de venda de drogas; 3) não se ausentar da Comarca em que reside sem
autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 321, c.c. o artigo 319, incisos I, II e IV e 282.
Expeça-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá constar a obrigatoriedade de o Paciente
comparecer em cartório, no prazo de três (3) dias úteis após a soltura, para assinar termo de
compromisso, pena de revogação do benefício. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Habeas Corpus Criminal no 2287375-60.2019.8.26.0000 - Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Habeas Corpus Criminal no 2287375-60.2019.8.26.0000 - Voto no
@Habeas Corpus no 2287375-60.2019.8.26.0000.
Paciente: Isael Antunes Ribeiro da Costa.
Impetrado: Juízo da 25a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
@Processo no 1539800-44.2019.8.26.0050.
Voto no 40.8885 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Isael Antunes Ribeiro da Costa, tendo por autoridade coatora
o Juízo da 25a Vara Criminal Central da Comarca da Capital, ao argumento de
que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante
convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, pois
ausentes os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar. Pretende que a prisão
seja revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a
liberdade provisória.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 16 de dezembro
de 2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas, porque surpreendido por
policiais militares em local conhecido como ponto de venda de drogas, na posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Habeas Corpus Criminal no 2287375-60.2019.8.26.0000 - Voto no
vinte (20) pedras de “crack” e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais). O Paciente
teria admitido informalmente que iria vender a droga.
Pois bem.
Embora a decisão atacada não padeça de vício de
fundamentação, e conquanto haja prova da materialidade e indícios promissores de
autoria, não se pode desconsiderar que o Paciente é primário e que a quantidade de
droga apreendida não é exagerada (2,9g), não havendo evidência de que ele
realizasse a mercancia ilícita de forma rotineira, tampouco que integrasse
organização criminosa, ou que se dedicasse às práticas criminosas.
Nesse contexto, é possível que na hipótese de
condenação o Paciente venha a ser beneficiado com o redutor, a substituição da
pena e o regime aberto, contexto em que estaria evidenciada a desproporcionalidade
da custódia provisória (STJ, Quinta Turma, HC 182750-SP, julgamento realizado
em 14/5/2013, Informativo no 523).
Anoto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o
tráfico de drogas, na modalidade privilegiada, não possui natureza equiparada à
hedionda (HC 118.533, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado 23/06/2016), a
denotar a baixa lesividade da conduta.

Daí porque resolvo conceder ao Paciente a liberdade
provisória, vinculada ao comparecimento aos demais atos do processo, pena de
revogação, impondo cumulativamente as medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos I, II e IV, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Habeas Corpus Criminal no 2287375-60.2019.8.26.0000 - Voto no
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem
para deferir a Isael Antunes Ribeiro da Costa, matrícula no 309.276-2, o
benefício da liberdade provisória, vinculado ao seu comparecimento aos demais atos
do processo, pena de revogação, devendo ainda: 1) comparecer bimestralmente a
juízo para informar e justificar suas atividades; 2) não frequentar locais conhecidos
como ponto de venda de drogas; 3) não se ausentar da Comarca em que reside sem
autorização judicial, tudo com fundamento no artigo 321, c.c. o artigo 319, incisos I,
II e IV e 282. Expeça-se alvará de soltura clausulado, do qual deverá constar a
obrigatoriedade de o Paciente comparecer em cartório, no prazo de três (3) dias úteis
após a soltura, para assinar termo de compromisso, pena de revogação do benefício.
FRANCISCO ORLANDO
Relator